Tribunal: TJMT
Processo: 1023465-34.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023465-34.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELINALDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 009.879.583-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 14 DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS – PRINCÍPIOS DA AUTODEFESA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO INTERPOSTO PELO APELANTE – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – CONFISSÃO DO APELANTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE REGISTRO E DE AUTORIZAÇÃO PARA PORTAR ARMA DE FOGO – LAUDO PERICIAL – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES EFICIENTES – PENA FIXADA DEFINITIVAMENTE NO MÍNIMO LEGAL COMINADO AO DELITO – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
“D”
, CP) – NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE PENA – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REGIME INICIAL ABERTO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO – RECURSO IMPROVIDO.

A absolvição não merece ser acolhida, pois a conduta do apelante se amolda ao tipo penal
“portar”
, previsto na modalidade de porte ilegal de arma de fogo, nos termos do artigo 14 da Lei no 10.826/2003.

A prática do crime de porte ilegal de arma de fogo está demonstrada através do farto conjunto de provas amealhados aos autos, mormente através da confissão do apelante, em ambas as fases processuais.

A dosimetria da pena mostra-se irretocável, uma vez que foi fixada a pena definitiva no patamar mínimo cominado ao delito, inclusive a pena de multa.

Foi determinado regime mais benéfico dentre àqueles previstos no artigo 33 do Código Penal (aberto), para cumprimento da reprimenda, além de a pena privativa de liberdade ter sido substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elinaldo Ribeiro da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 1023465-34.2020.811.0003, na qual foi condenado por infringência ao disposto no
artigo 14 da Lei no 10.826/2003
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, sendo a
pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos
(sentença – Id. 159959173).

Irresignado com os termos da sentença,
Elinaldo
manifestou o desejo de recorrer (Id. 159959179). A Defensoria Pública apresentou razões recursais, requerendo a reanálise dos fatos e provas, em atenção aos princípios da autodefesa e do duplo grau de jurisdição, em razão do recurso interposto pelo apelante, perseguindo a sua absolvição (Id. 159959185).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta a tese defensiva, manifestando-se pelo improvimento do recurso de apelação apresentado por
Elinaldo Ribeiro da Silva
(Id. 159959187).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 165222160), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
: Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, previsto no Artigo 14, “caput” da Lei no. 10.826/2003. – Pretendida absolvição do apelante Elinaldo do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, com a reanálise dos fatos e das provas, devido ao princípio da autodefesa, tendo em vista apelo manejado pelo próprio increpado. –
Inadmissibilidade
– Autoria e Materialidade do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, imputado ao apelante Elinaldo restou sobejadamente comprovada nos autos, por meio dos depoimentos das testemunhas Policiais Militares Edilson de Souza Cruz e Jebson Ribeiro do Nascimento prestados na fase inquisitorial, bem como pela confissão espontânea em juízo do réu Elinaldo, restando inconteste a prática do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido. – Desta forma, estando comprovada autoria e materialidade do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido imputado ao apelante Elinaldo, não há em que se falar em sua absolvição, sentença recorrida que não comporta reparo. –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.
”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elinaldo Ribeiro da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 1023465-34.2020.811.0003, na qual foi condenado por infringência ao disposto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003.

A Defensoria Pública requer a absolvição do recorrente, pugnando pela reanálise dos fatos e provas, em atenção aos princípios da autodefesa e do duplo grau de jurisdição, em razão do recurso interposto pelo apelante.

Consta da denúncia:

“[...] Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 03 de maio de 2020, por volta das 23h02min, na Avenida Beija Flor, Bairro Parque Universitário, neste município e comarca de Rondonópolis, o denunciado ELINALDO RIBEIRO DA SILVA portou arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado que, na referida data e período, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até o endereço supramencionado para averiguar uma denúncia de porte ilegal de arma de fogo, que teria ocorrido em um estabelecimento conhecido como “Bar do Xará”. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram o denunciado saindo apressadamente em direção ao portão da residência anexa ao bar, comportamento esse que teria levantado suspeitas.

Ato contínuo, os policiais externaram ordem de parada dirigida ao denunciado, mas esse não obedeceu e foi iniciada perseguição, momento em que os policiais avistaram o momento em que o denunciado retirou uma arma da sua cintura e jogou num dos cômodos da residência. Em seguida, os policiais lograram êxito em promover a prisão do denunciado, bem como realizar a apreensão da arma de fogo devidamente municiada que esse havia jogado.

Em razão da situação de flagrância pelo cometimento de delito capitulado na Lei n.o 10.826/2003, o denunciado foi preso e encaminhado à autoridade policial, no entanto, após pagamento de fiança, foi colocado em liberdade.

O laudo pericial lavrado pela Politec (fls. 24/29) evidenciou que a arma de fogo e munições apreendidas revelaram-se ser eficientes para produção de disparos. [...]”
(Id. 159956479)

A materialidade restou comprovada através do auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, termo de fiança, termo de entrega, Laudo Pericial Criminal no 200.2.03.2020.005061-01, Relatório no 68/2020 (Id. 159956481), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre o recorrente, mesmo porque este confessou a autoria delitiva tanto na fase extrajudicial, na presença de seu advogado, como em juízo.

Na fase inquisitorial, o apelante assim aduziu acerca dos fatos:

“[...] QUE esta acompanhado por seu advogado EDVALDO DE ALMEIDA FILHO; QUE confessa estar portando a arma de fogo apreendida consigo e que não tem porte e/ou autorização para o porte de arma; QUE adquiriu a referida arma de fogo há aproximadamente 15 (quinze) dias e de um desconhecido e pagou a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais); QUE adquiriu a arma para se defender e não cometeu nenhum crime com a arma; [...]”
(Id. 159956481, p. 7/9)

Sob o crivo do contraditório,
Elinaldo
ratificou as declarações prestadas perante a autoridade policial, afirmando que estava portando a arma de fogo apreendida, bem como não possuía o registro e tampouco autorização para porte de arma de fogo (Id. 159959168, mídia).

Em depoimento extrajudicial, o policial militar Edilson de Souza Cruz relatou os fatos:

“[...] QUE EM ATENDIMENTO A UMA SOLICITAÇÃO DO CIOSP, DESLOCAMOS PARA A AVENIDA BEIJA FLOR NO BAR DO XARÁ PARA AVERIGUAR UMA DENÚNCIA DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSIM QUE A EQUIPE CHEGOU AO LOCAL PERCEBEU O SUSPEITO ELINALDO SAINDO APRESADAMENTE EM DIREÇÃO AO PORTÃO DA RESIDENCIA ANEXA AO BAR, FOI DADO ORDEM DE PARADA AO MESMO QUE NÃO OBEDECEU ENTRANDO RAPIDAMENTE PELO PORTÃO MOMENTO EM QUE RETIROU A ARMA DA CINTURA E A JOGOU JÁ NA SALA DA RESIDENCIA, SENDO ELE EM SEGUIDA IMOBILIZADO E PRESO POR ESSA EQUIPE POLICIAL. A ARMA APREENDIDA EM PODER DO SUSPEITO TRATA-S DE UMA PISTOLA 9MM QUE ESTAVA MUNICIADA COM 15 MUNIÇÕES. [...]”
(Id. 159956481, p. 3/4)

A testemunha Jebson Ribeiro do Nascimento, policial militar, ratificou as declarações prestadas pelo condutor (Edilson de Souza Cruz) (Id. 159956481, p. 6).

Os policiais militares Edilson e Jebson foram arrolados pelo Ministério Público na denúncia (Id. 159956479), entretanto, diante da confissão do apelante, sob o crivo do contraditório, houve desistência de suas oitivas (Id. 159959170).

A conduta delituosa imputada ao recorrente está prevista no artigo 14,
caput
da Lei no 10.826/2003, que descreve:

“Art. 14.
Portar
, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
:”
(negritou-se)

A versão absolutória não merece ser acolhida, existindo vasto conjunto probatório, amparado pela própria confissão do apelante em ambas as fases processuais e nas declarações uníssonas das testemunhas na delegacia, que afirmam que
Elinaldo
efetivamente portou arma de fogo municiada, sem autorização e em desacordo com normas legais e regulamentares.

A arma apreendida se trata de uma pistola da marca Taurus, calibre 9mm, número de série TQD71496, acompanhada do respectivo carregador, além de 15 (quinze) munições de calibre 9mm (Id. 159956481, p. 16).

Referida arma e munições foram devidamente periciadas, sendo consideradas de uso permitido, tendo a arma se mostrado eficiente para a produção de tiros/disparos e todos os cartuchos de munição deflagraram as suas cargas normalmente no teste de tiro (Id. 159956481, p. 28/32).

Assim, diante do farto acervo probatório nos autos, mormente pela confissão do apelante, não há que se falar em absolvição.

Em relação à dosimetria da pena, para melhor esclarecimento, transcrevo trecho pertinente da sentença:

“[...] No que tange à
culpabilidade
, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Não há registro de condenação criminal, razão por que não há falar-se em
antecedentes criminais
.

Quanto à
conduta social
, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à
personalidade do agente
, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).

Quanto aos
motivos do crime
, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às
circunstâncias
e
consequências
do crime, são as próprias do tipo em questão.

Por fim, a
vítima
(o Estado) não contribuiu para a perpetração do delito.

Considerando que não há qualquer circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão
.

Na segunda fase de fixação da pena, não há circunstâncias agravantes a serem reconhecidas. Por outro lado, diante da confissão do réu, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. No entanto, por força do disposto na súmula 231 do STJ, deixo de diminuir a pena aplicada permanecendo, portanto, no mínimo legal.

Na terceira fase, não constato qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2o, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in casu.

O
regime inicial
de cumprimento da pena será o
ABERTO
, em conformidade com o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por:
DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO
, a serem fixadas pelo Juízo da vara de execuções penais.

Diante o quantum da pena aplicada e o regime inicial diverso do fechado fixado para o início de seu cumprimento, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, em caso de recurso,
defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade
. [...]”
(Id. 159959173)

Referente à dosimetria da pena, entendo que não merecem qualquer reparo.

A pena-base do apelante foi fixada no patamar mínimo cominado ao delito, não havendo nenhuma circunstância judicial desfavorável.

Na segunda fase, não houve agravantes de pena, sendo reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
“d”
, CP), todavia, a magistrada deixou de aplica-la, em razão do teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior.
[...]
(REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 29/6/2012.) (negritou-se)

[...]
A presença da atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.442.694/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

[...] A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Na fase derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, foi a reprimenda fixada definitivamente em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Conforme se observa, a pena definitiva restou fixada no mínimo legal cominado ao crime do artigo 14 da Lei no 10.826/2003, não havendo nenhuma causa para modifica-la em benefício do apelante.

O valor do dia-multa foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Conforme dispõe o Códex Penal, a quantidade e o valor do dia-multa são os mais favoráveis ao apelante, senão vejamos:

“Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa.
Será, no mínimo, de 10 (dez)
e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta)
dias-multa
.

§ 1o -
O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato
, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.”
(negritou-se)

O regime fixado foi o
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“c”
do Código Penal, o mais benéfico daqueles cominados no artigo 33 da lei Penal, não havendo que se falar em modificação.

Por fim, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, sendo deferido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Assim, não vislumbro qualquer irregularidade na sentença condenatória ora questionada, uma vez que obedeceu criteriosamente ao princípio da legalidade, bem ainda, a pena foi aplicada corretamente, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual mantenho-a intacta.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Elinaldo Ribeiro da Silva
, mantendo inalterada a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024